Tribunal: STF
Processo: ARE 1451117
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Matheus Bonassa (e-docs. 3.545 e 3.741) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTS. 33, "CAPUT" E §1º, INCISO I, E 35, "CAPUT", AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E FEDERAIS, HARMÔNICOS E COERENTES, RELATANDO QUE EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, DECORRENTES DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO, LOGRARAM ÊXITO EM LOCALIZAR LABORATÓRIO, EQUIPADO COM FARTO MATERIAL QUÍMICO, ALÉM DE APROXIMADAMENTE 39KG (TRINTA E NOVE QUILOS) DE MDA. ADEMAIS, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS QUE EVIDENCIA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES E A REUNIÃO DURADOURA, DE MANEIRA ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO ENTRE OS APELANTES E OS CORRÉUS. 



    APELANTE R. G. F., ENGENHEIRO QUÍMICO, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE MONTAR O LABORATÓRIO E AUXILIAR NA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTE SINTÉTICO. RECORRENTES M. B. E R. C. L. QUE EXERCIAM A LIDERANÇA DO GRUPO CRIMINOSO, SENDO QUE NO DIA DA DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO POLICIAL O PRIMEIRO FOI ABORDADO NA FUNÇÃO DE BATEDOR, ENQUANTO O ÚLTIMO TRANSPORTAVA 16KG (DEZESSEIS QUILOS) DE MDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. RECORRENTES PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DOS ENTORPECENTES. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. INTEGRANTES DA MESMA ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. APELANTE R. G. F. REQUER DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 34, DA LEI 11.343/06. IGUALMENTE INVIÁVEL. PREPARAR, FABRICAR E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS QUE INTEGRAM O NÚCLEO DO TIPO PREVISTO NO ART. 33, "CAPUT" E §1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06. 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. A) CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA SUA PRODUÇÃO QUE SERVE DE CRITÉRIO À AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. AUMENTO MANTIDO NAS PENAS-BASE. B) MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE EM RELAÇÃO AO APELANTE R. G. F.. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NA ORIGEM QUE SE MOSTRA ADEQUADA. C) CONDUTA SOCIAL. ELEVAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA QUE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO ERA NOTÓRIO ENTRE SEUS FAMILIARES E AMIGOS. 



    SEGUNDA FASE. APELANTE R. G. F. ALMEJA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ADMITIU APENAS O AUXÍLIO NO APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO CLANDESTINO. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO ENSEJA A MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. 



    TERCEIRA ETAPA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4°, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DOS RECORRENTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES E VEÍCULOS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. AUTOMÓVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI N. 11.343/06. DINHEIRO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA NARCOTRAFICÂNCIA. PERDIMENTO ACERTADO. 



    PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SATISFEITOS. MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS. ADEMAIS, APELANTES QUE SE ENCONTRAM EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA.



    RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (e-doc. 3.522).



    2. Nas razões do apelo extremo, sustenta-se violação ao art. 5º, inc. XLVI, e ao art. 93, inc. IX, da CRFB (e-doc. 3.545).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo tribunal de origem pela aplicação do Tema nº 339 da sistemática da Repercussão Geral, por demandar análise de conteúdo infraconstitucional e pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 3.700).



    4. Em objeção à inadmissibilidade recursal, houve a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), no qual a parte recorrente impugna parcialmente os fundamentos da decisão agravada, reprisando as razões do apelo extremo (e-doc. 3.741).



    5. Concomitantemente, ante a inadmissão pela aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, a parte recorrente interpôs agravo interno (art. 1.021, do CPC) (e-doc. 3.743), o qual foi desprovido (e-doc. 3.867).  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    7. Com efeito, o recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    8. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada — que, aliás, também reconhece a inépcia, em parte, do próprio apelo extremo — mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    11. Ante o exposto, não conheço do presente agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator